Tribunal: TJMT
Processo: 0000906-76.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL no 0000906-76.2015.811.0003
RECORRENTE: WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA
RECORRIDO: ADEON LEMES DO PRADO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado.
Deserção.
Nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial sem complementação, após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso, o Departamento Judiciário Auxiliar certificou (ID. 33195470) a interposição do recurso sem o devido preparo e, embora intimado no despacho (ID. 33590955), o Recorrente informa que efetuou o recolhimento, contudo, em nova diligência o DEJAUX não conseguiu certificar o recolhimento das custas processuais, pelos motivos explanados na certidão (ID. 35059518), in verbis:
“Certifico que em cumprimento à decisão de id. 33590955, até esta data não foi efetuado o pagamento em dobro do preparo referente ao Recurso Especial interposto neste Tribunal, pois novamente foi apresentado um documento descrito como "Detalhe de compromisso com valor a pagar" id. 34948460 e deveria ter apresentado comprovante de pagamento.”
Desse modo, constata-se que tal situação inviabiliza o seguimento recursal.
Em situação similar, não destoa a jurisprudência:
“RECURSO – DESERÇÃO – ARTIGO 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o extraordinário foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a comprovação do recolhimento do preparo há de ser feita no prazo do recurso, ou naquele fixado para a respectiva regularização, sob pena de deserção. (...).” (ARE 1081517 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/03/2018).
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 2 de março de 2020
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII